Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723404-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS SABOIA SANTOS AVELINO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYS SABOIA SANTOS AVELINO contra decisão (ID 237712915) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a autora pretende a nulidade do ato administrativo que a excluiu das vagas destinadas às pessoas negras (pretos e pardos) do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral. Em suas razões (ID 72786807), alega que: 1) a decisão agravada, ao se alinhar à corrente que limita a atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos, incorre em equívoco; 2) a decisão desconsidera a prova clara que afasta a presunção de certeza e legitimidade do ato administrativo; 3) uma simples análise das provas e do contexto fático demonstra a adequação da agravante aos critérios de heteroidentificação; 4) a exclusão da candidata, sem a devida convocação, sem a possibilidade de apresentar recurso administrativo e sem exercer o contraditório e a defesa, caracteriza afronta ao devido processo legal; 5) a exclusão da candidata da etapa de heteroidentificação foi promovida com base em cadastro equivocado vinculado ao cargo de técnico, quando concorria ao cargo de analista; 6) o erro procedimental é atribuível à própria banca examinadora; 7) o ato de exclusão é nulo, pois não apresenta motivação técnica clara e individualizada; 8) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração da agravante ao concurso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A controvérsia consiste em estabelecer se deve ser declarado nulo o ato administrativo que impediu a agravante de prosseguir no concurso público na condição de concorrente às cotas destinadas a candidatos negros. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. Os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país (art. 4o, parágrafo único). O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação(e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:“ É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Na hipótese, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista. Como pontuado, o STF reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, numa primeira análise, não há flagrante ilegalidade na atuação da comissão avaliadora. A alegação de que houve falha do sistema do CEBRASPE na interposição do recurso administrativo da conclusão da banca depende de incursão probatória. Da mesma forma, o argumento de que foi vinculada ao cargo de técnico judiciário quando concorria à vaga para analista também exige produção probatória. Em análise superficial, ainda que procedente essa alegação, não há como se verificar como o equívoco na vinculação a cargo diverso tenha contribuído para as conclusões da banca acerca das características fenotípicas da candidata. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou pela impossibilidade de apresentação de recurso administrativo por erro do sistema, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746). 2. No caso concreto, apesar de o candidato ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça negra. 3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido enfrentar o mérito administrativo. 4. Malgrado os laudos apresentados unilateralmente pelo candidato, em análise das poucas fotografias acostadas aos autos de referência, não é possível constatar, com convicção, características fenotípicas que indicam o enquadramento como pardo. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.(Acórdão 1981984, 0749321-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)” - grifou-se A necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator